Tribunal: TJSP
Processo: 1500053-98.2020.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória (artigo 33, par. 4o, c.c. artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06). Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para firmar a responsabilidade penal do acusado. 2. Redução da sanção, com fixação do regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade. Observância dos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça quando do

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória (artigo 33, par. 4o, c.c. artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06). Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para firmar a responsabilidade penal do acusado. 2. Redução da sanção, com fixação do regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade. Observância dos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do HC no 596.603. Recurso parcialmente provido.